Tribunal: TJES
Processo: 5001765-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001765-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: EDSON TEIXEIRA CICARINI JUNIOR
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de obrigação de fazer c/c Indenizatória
, onde a parte autora alega, em suma, que:
a)
possui contrato com a requerida há alguns anos
; b)
durante a pandemia do coronavírus, sem aviso-prévio, a requerida reduziu seu limite de cartão de crédito em mais de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);
c)
no mês de Novembro de 2020 a requerida cancelou o cartão de crédito, sem aviso-prévio, prejudicando sua situação em momento de pandemia
; d)
a requerida, devido ao cancelamento unilateral, cobrou as parcelas da anuidade que venceriam no decorrer do tempo;
e)
está sendo obrigado a pagar as parcelas, situação essa que não deveria ocorrer, tendo em vista que o cancelamento do cartão partiu da requerida, não permitindo o uso do mesmo;
f)
a requerida vem fazendo ameaças de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por estes motivos, ajuizou a presente ação, requerendo em sede de antecipação de tutela, a suspensão das cobranças a partir da fatura com vencimento em 21/12/2012. Em razão de tais fatos requereu danos morais no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais); que o Requerido não realize mais cobranças referente a este débito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ao dia; anulação de cobranças de anuidade, reinclusão de transação e outros valores que antecipa, por ter cancelado o cartão.

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor,

para
DETERMINAR
o cancelamento pelo banco réu, das cobranças relativas a “reinclusão transação em análise”, e
CONDENAR O RÉU,
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios de 1% a partir deste julgamento.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2793287) almejando que seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Primeiramente, há que se registrar que, no caso em comento,
a parte Recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença que pretendia ver reformada, em claro desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal
.

Como se sabe, o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido. Em outros termos, o recurso deve ser apresentado com fundamentos que rebatam os argumentos sustentados no julgado, sob pena de não conhecimento.

O princípio da dialeticidade, então, refere-se não apenas ao direito de argumentação, mas ao dever, também, de fundamentar os argumentos nas oportunidades de manifestação. Isto porque, sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudican
do), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

É este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

"1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.

3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica." (
Acórdão 1137077
, TJDFT, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018)

A sentença proferida julgou procedentes os pedidos autorais pela ausência de notificação prévia de forma a garantir a ciência inequívoca do autor quanto a diminuição do limite do cartão, e posteriormente, seu cancelamento, o que poderia ter sido feito mediante o envio de carta com Aviso de Recebimento ou e-mail.

Assim, considerou abusiva a conduta da instituição financeira (ausência de notificação prévia acerca), o que acarretou ao consumidor a desorganização de seu planejamento financeiro, fato este que supera o mero dissabor do cotidiano, de modo a subsidiar a reparação por danos morais por ofensa aos atributos da personalidade.

Verifico que no recurso inominado interposto pelo Recorrente, o mesmo limitou-se a repetir de forma genérica entendimentos quanto à ausência de responsabilidade do Banco nos contratos em geral, argumentos, inclusive, já expostos em contestação, não atacando devidamente os fundamentos do
decisum
. Ou seja, o Recorrente em nenhum momento indica porque a valoração das provas feitas pelo juízo
a quo
mereceria ser revista.

Desta forma, como a parte Recorrente, nas razões recursais, não impugnou, de modo específico, os fundamentos da sentença atacada, não deve ser conhecido o presente recurso.

Isto posto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.